Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707109-93.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RAÍSSA CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: HIAGO CARDOSO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MUDANÇA LAR DE REFERÊNCIA DO MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIBILIDADE. 1. Muito embora demonstrada a boa-fé da parte apelada, que comunicou a mudança do lar de referência do filho/alimentando para a casa do genitor/alimentante, revela-se patente o enriquecimento sem causa, na medida em que recebeu valores da pensão alimentícia destinados exclusivamente ao filho menor. Repetição do indébito devida, na forma do art. 884, do Código Civil. 2. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 1.584, §2o, 1.694, 1.699, 1.703 e 1.707, todos do Código Civil, 5o, 322, §2o, e 489, §3o, todos do Código de Processo Civil, e 227 da Constituição Federal, defendendo a irrepetibilidade de alimentos, sob o argumento de que a verba prestada pelo recorrido não pode ser devolvidos, uma vez que integrou o cuidado e o sustento do filho menor das partes, não denotando enriquecimento ilícito, com a valorização da guarda compartilhada e durante um período em que a recorrente encontrava-se desempregada. Afirma que, mesmo em situação de desemprego superveniente à determinação judicial de pensão alimentícia, de maioridade ou de fixação de alimentos definitivos inferiores aos provisórios, a exoneração de prestação de pensão alimentícia não é automática, depende de decisão judicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS, TJSE e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.584, §2o, 1.694, 1.699, 1.703 e 1.707, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “convém ressaltar que não se trata propriamente de irrepetibilidade de alimentos, pois, como se verá, os valores vertidos, apesar de destinados ao alimentando, não foram por ele utilizados, em face da mudança do lar de referência, que passou a ser o do genitor/apelante, justamente aquele de quem os valores foram descontados. (...) Revela-se indubitável que, muito embora tenha ocorrido a alteração do lar de referência do menor/alimentando, que passou a residir com o genitor/apelante, a pensão continuou a ser descontada da folha de pagamento do pai/apelante, e entres os meses de janeiro de 2020 a novembro de 2020, fora depositada na conta da genitora/apelada, a qual tem o dever de restituir a quem de direito. A apelada tinha plena ciência de que aqueles valores eram destinados ao seu filho, e não a ela. (...) Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que, a vista da ocorrência de enriquecimento sem causa da parte apelada, a repetição do valor é medida que se impõe” (ID 0707109-93). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 5o, 322, §2o, e 489, §3o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 227 da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025